Tribunal: TJBA
Processo: 0310832-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0310832-11.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): NILSON BISPO DE AGUIAR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal promovida pelo Município do Salvador, mantendo a cobrança de ISS sobre rubricas bancárias referentes ao período de 01/2008 a 12/2010. Alega omissão em cinco pontos e pede efeito modificativo. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a nulidade da CDA por ausência de tipificação específica dos fatos geradores de cada rubrica tributada; (ii) saber se houve omissão quanto ao equívoco temporal na invocação dos itens 95 e 96 da LC 56/1987 para período regido exclusivamente pela LC 116/2003; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar a norma expressa de não incidência do art. 2º, III, da LC 116/2003 sobre juros e acréscimos moratórios de operações de crédito. 3. Suscita ainda: (iv) saber se houve omissão quanto à exigência de correlação específica entre as rubricas autuadas e os itens 15.08 e 15.10 da Lista de Serviços; e (v) saber se o acórdão foi omisso sobre o caráter confiscatório da multa aplicada. III. Razões de decidir 4. Não há omissão quanto à nulidade da CDA. O acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo que a certidão preenche os requisitos dos arts. 202 e 203 do CTN e art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80, e que o Embargante exerceu amplamente o contraditório ao impugnar cada rubrica, afastando qualquer alegação de prejuízo à defesa. Discordar da conclusão adotada não caracteriza omissão. 5. Não há omissão quanto ao equívoco temporal. O acórdão decidiu expressamente que o lançamento se fundou nos itens 15.08 e 15.10 da LC 116/2003 e que a menção à LC 56/1987 na sentença foi meramente ilustrativa. A questão foi decidida; o inconformismo com a resposta não configura vício declaratório. 6. Não há omissão quanto ao art. 2º, III, da LC 116/2003. Ao reconhecer que as atividades autuadas envolvem efetiva prestação de serviços auxiliares às operações de crédito, o acórdão afastou implicitamente a caracterização das receitas como puramente financeiras, respondendo ao argumento de exclusão legal. O tribunal não está obrigado a mencionar expressamente cada dispositivo invocado pela parte, mas apenas a decidir as questões que lhe foram submetidas. 7. Não há omissão quanto à correlação específica entre rubricas e itens da lista. A pretensão de verificação individualizada de dezenas de rubricas contábeis configura reexame fático inviável em sede de embargos de declaração. O próprio precedente invocado pelo embargante — STJ, REsp 1.676.500 — reconhece que essa análise demanda reapreciação de prova, vedada pela Súmula 7/STJ. 8. Não há omissão quanto à multa. O acórdão aplicou o paradigma constitucional do STF, que fixou em 100% o limite da multa punitiva, concluindo que o percentual aplicado não ultrapassa esse limite. Os precedentes históricos invocados pelo embargante foram superados por aquele julgamento. Há divergência de mérito, não omissão. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos conhecidos e não acolhidos. Mantido integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a decisão que enfrenta as questões jurídicas centrais submetidas ao tribunal, ainda que sem menção expressa a cada dispositivo legal invocado pela parte. 2. A pretensão de verificação individualizada da correlação entre rubricas contábeis bancárias e itens da lista de serviços do ISS configura reexame fático inviável em sede de embargos de declaração. 3. O prequestionamento opera-se pela simples oposição dos embargos de declaração, independentemente de seu acolhimento." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, 1.022, I, II e III, e 1.026, §2º; CTN, arts. 202 e 203; Lei 6.830/80, art. 2º, §5º; LC 116/2003, art. 2º, III, e itens 15.08 e 15.10 da Lista de Serviços anexa; CF/88, art. 150, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 833.106/GO, Tema 816; STJ, REsp 1.676.500, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.10.2017; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 98; STF, Súmula 356. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0310832-11.2017.8.05.0001, sendo Embargante Banco do Brasil S/A e Embargado Município de Salvador, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator